Tribunal: TJDFT
Processo: 0721544-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante ao trazer consigo duas porções de crack pesando quatro decigramas e uma porção de cocaína com seis decigramas, para fins de difusão ilícita.
2 Não se reconhece confissão que não serviu à formação do íntimo convencimento do Juiz. Súmula 545/STJ,
3 A detração do tempo de prisão provisória compete ao Juízo da Execução, salvo quando implicar alteração do regime de cumprimento da pena. A pena superior a quatros recomenda o regime inicial fechado ao réu reincidente.
4 Apelação não provida.